Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721123-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BONOTTO TRAMONTINI, PAULO ROBERTO BONOTO TRAMONTINI, NIDIA BONOTTO TRAMONTINI, CARLOS HENRIQUE BONOTTO TRAMONTIN, LUIS ROBERTO CASTELLANO TRAMONTINI, NARA RODRIGUES TRAMONTINI, NATALIE RODRIGUES TRAMONTINI, ATILIO CESAR BONOTTO TRAMONTIN, AGROPECUARIA TRAMONTINI LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO BONOTTO TRAMONTINI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0704141-56.2017.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados. Explica ter iniciado liquidação provisória de sentença coletiva objetivando o pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) reconhecidas na Ação Civil Pública 0002526-09.1999.4.01.0000. Esclarece que o juiz acolheu a impugnação apresentada pelo agravado e determinou o abatimento da Lei 8.088/90 e fixou honorários advocatícios, tendo sido tal decisão reformada em sede de Agravo de Instrumento, que majorou os honorários advocatícios. Afirma que os autos ficaram suspensos por determinação do Superior Tribunal de Justiça, na análise do repetitivo Tema 1075 e que, após o levantamento da suspensão, o juízo homologou cálculos apresentados antes do julgamento do Agravo de Instrumento. Salienta a ofensa ao julgado e a necessidade de reforma da decisão. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada para revogar a homologação dos cálculos e determinar a apresentação de novos cálculos, observados os parâmetros do Agravo de Instrumento no 0713513-95.2018.8.07.0000. No mérito, pugna pelo provimento d recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID 26914761. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: O Banco do Brasil concorda com os cálculos apresentados pelo autor no ID 21098851, sendo este o mais recente juntado aos autos pelo Sr. Luiz. Homologo o valor apurado (ID 21098851). Aguarde-se o requerimento de cumprimento de sentença, que deve observar as diretrizes do art. 524 do CPC e o recolhimento das custas, por 15 dias. Em caso de inércia, arquivem-se. Analisando os autos, observa-se que foi proferida decisão de ID 20228849 acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo banco agravado, determinando a realização do abatimento previsto na Lei 8.088/90 e fixando honorários em favor do executado, ora agravado. Determinou-se, ainda, que o exequente apresentasse nova planilha de cálculos. Em atenção a determinação o agravante, exequente na ação originária, apresentou planilha no ID 21099889. Em face da decisão que acolheu em parte a impugnação foi interposto Agravo de Instrumento no 0713513-95.2018.8.07.0000, o qual foi provido em parte, afastando o abatimento e condenando o executado ao pagamento de honorários. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para afastar a incidência dos abatimentos da Lei no 8.088/90 da fixação dos juros de mora. Considerando o trabalho despendido em grau recursal e em observância ao artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. É como voto. Considerando que os cálculos homologados foram apresentados antes do provimento do Agravo de Instrumento, necessário entender que não são mais válidos, já que não observam o julgado e pela necessidade de apresentação de novos cálculos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido d antecipação da tutela, para suspender a decisão agravada e determinar que o exequente apresente novos cálculos, observando o disposto no Agravo de Instrumento no 0713513-95.2018.8.07.0000. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de junho de 2021 19:08:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador